Tribunal: TJDFT
Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-10-11

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) No do Processo: 0712337-18.2017.8.07.0000 RECORRENTE: RAYZA DE SOUZA SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Manifeste-se o Distrito Federal sobre petição id 76879095 Brasília, 2 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora